Tribunal: TJMT
Processo: 0022178-09.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022178-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAYSON DA SILVA BALDUINO - CPF: 037.920.071-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIETH CASSIANO PAES DA CONCEICAO - CPF: 776.887.911-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por falta de provas quando a vítima apresentou declarações firmes no sentido de que o acusado realmente praticou o crime a ele imputado, e sua palavra foi corroborada pelos demais elementos de prova, notadamente as declarações dos policiais militares em juízo.

A presença de maus antecedentes e da causa de aumento do concurso de pessoas impossibilita a aplicação da pena no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dayson da Silva Balduino
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0022178-09.2015.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação. Alternativamente, pugna pela redução da pena para o mínimo legal
(Id.
162771766
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
162771772
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
167881169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 10 de julho de 2015, por volta das 17h, na residência situada na rua Varsóvia, n. 30, bairro Jardim Tropical, nesta Capital, o apelante
Dayson da Silva Balduino
, em unidade de desígnios e união de tarefas com dois comparsas não identificados, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, o veículo Lifan X60, placa OAQ-89139 e o aparelho celular da marca Nokia, ambos de propriedade da vítima Elieth Cassiano Paes da Conceição Itacaramby.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, a vítima Elieth e seu filho saiam de casa quando o denunciado e comparsas aproximaram-se e anunciaram o assalto, mencionando que estavam armados. Ato contínuo, o denunciado pegou a chave do veículo enquanto os comparsas seguravam as vítimas e subtraíram um aparelho celular. Após conseguirem dar partida no carro, os meliantes empreenderam fuga, consumando o crime de roubo.

No dia seguinte, (11/07/2015), uma guarnição da policia militar em rondas pelo bairro 24 de dezembro, no município de Varzea Grande/MT, avistou três pessoas saindo do veículo Lifan em direção a um matagal. Na oportunidade somente o denunciado foi detido, enquanto os demais lograram fugir. Os policiais constataram que o veículo Lifan era produto de roubo ocorrido no dia anterior.

O denunciado foi conduzido à delegacia e a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do roubo. Em interrogatório, confessou a autoria delitiva. O veículo foi avaliado indiretamente em R$44.646,00 (fls. 21)”
(Id.
162771758 - Pág. 3).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (
CP, art. 157, § 2º, inciso I e II, nos moldes da redação anterior a 2018) e
, após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, para condená-lo pelo crime de roubo majorado apenas pelo concurso de pessoas, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
6 anos de reclusão
e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do acusado por falta de provas suficientes da autoria delitiva, tendo em vista que o réu negou em juízo ter praticado os fatos a ele imputados.

No entanto, da detida análise do acervo probatório, entendo que o apelo defensivo não merece prosperar.

A materialidade do crime está comprovada pelo termo de apreensão, boletim de ocorrência, termo de entrega, termo de reconhecimento pessoal, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos de testemunhas (Id 162771758). A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o acusado.

Ouvido em fase de inquérito, o acusado confessou a autoria delitiva, nos seguintes termos:

“Que nesta data estava num bar do bairro 24 de Dezembro com sua namorada e os dois comparsas, quando a polícia chegou a efetuou a sua prisão, negando que tenha tentado foragir, mas que seus comparsas foragiram. Que praticou o roubo juntamente com o “de menor” e vulgo “Renan” residentes no Bairro Osmar Cabral em Cuiabá, mas alega que não estava armado, só manteve a mão simulando portar arma. Que por volta das 15 horas, teriam se encontrado na região central de Cuiabá ao acaso e como são amigos, conversaram a decidiram roubar um automóvel (...)”
(Id. 86015009, págs. 15-16).

Em juízo, negou ter cometido os fatos a ele imputados, afirmando a versão que apresentou em delegacia foi precedida de agressões e ameaças dos policiais militares, e que só foi preso porque fazia uso de tornozeleira eletrônica quando foi abordado:

“(...) Não senhora, estava próximo no bairro, no bar bebendo uma cerveja com a minha namorada, ai a polícia chegou, porque eu estava de tornozeleira né; chegou lá falando que eu tinha pego o carro, mas não pegou eu com a arma, nem com a chave do carro, nem nada;(...)”
(transcrição realizada pela Defensoria Pública, Id. 162771766)
.

No entanto, as alegações judiciais do acusado ficaram isoladas nos autos, já que todos os outros elementos de prova caminham no sentido de que ele foi o autor do delito a ele imputado. Realizado o reconhecimento em delegacia, a vítima o reconheceu como autor do roubo. Na oportunidade, foi ouvida perante a autoridade policial e narrou detalhadamente como se deram os fatos, veja-se:

“(...) quando adentrava ao seu veículo três suspeitos que passavam pela calçada vieram em sua direção e lhe abordaram: QUE os suspeitos a todo momento mencionavam estar armados, porém a declarante não conseguiu visualizar em momento algum as referidas armas: QUE o filho da declarante se encontrava próximo da mesma e junto ao carro; QUE então os suspeitos pegaram a chave do carro que se encontrava com o seu filho menor: QUE um dos suspeitos entrou no veículo e os outros dois permaneceram do lado de fora - um segurando a declarante e o outro o seu filho menor QUE o suspeito que adentrou no veículo não sabia conduzir o mesmo e o alarme de veículo terminou disparando; QUE um dos suspeitos determinou que o filho menor da declarante ensinasse como funcionava o veiculo; QUE o suspeito que estava segurando a declarante pediu o aparelho celular e outros objetos de valor que haviam dentro da bolsa da declarante: QUE então a declarante entregou um aparelho celular da marca NOKIA ao suspeito: QUE após o veículo funcionar os outros dois celular da dentaram no mesmo e saíram em fuga: QUE após o fato, a declarante sé/ dirigiu até a casa de uma vinho e comunicou o roubo através do 190
(...) QUE em seguida se dirigiu a esta Unidade Policial onde realizou o reconhecimento do suspeito DAYSON DA SILVA ALDOINO como sendo um dos responsáveis pelo delito de roubo do seu veículo (...)”

(Id. 162771758 - Pág. 11)

Embora a vítima não tenha sido inquirida em juízo, suas declarações foram confirmadas pelos policiais militares sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O Sargento Militar
Andre Luiz Marcondes Nunes
, em juízo, narrou os fatos da seguinte forma:

“(...) que estava realizando rondas e viu um veículo diferente no Bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande. Relatou que viu o DAYSON chegando dirigindo o carro e parando em um bar para beber, razão pela qual resolveu abordá-lo. Atestou que momento da abordagem os comparsas dele fugiram, logrando apreender somente DAYSON, localizando com ele um celular de propriedade da vítima. Relatou que logo depois recebeu a comunicação de que o veículo era roubado, cujos assaltantes teriam usado arma de fogo para cometer o crime. Disse, ainda, que na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu DAYSON como sendo um dos assaltantes (...)”
(Transcrição realizada pelo Ministério Público, Id. 162771772).

O Policial Militar
Evaldo Marques de Oliveira
confirmou, em juízo, o narrado por seu colega, acrescentando que o celular da vítima estava no bolso do réu no momento em que ele foi abordado e que o filho da ofendida, de uns 15 a 16 anos, falava a todo momento que viu os assaltantes portando arma de fogo (mídias, Id. 89512760).

Importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além disso, apesar de não ter sido ouvida em juízo, importante ressaltar que as declarações das vítimas em delitos patrimoniais possuem especial valor probatório, tendo em vista que tais crimes são geralmente cometidos na clandestinidade. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: 1) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2º, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM LUGAR INDICADO PELO RÉU; 2) DO DELITO DO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 – VIABILIDADE – APREENSÃO DE 2 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .22 (VINTE E DOIS) E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA ATESTAR A POSSIBILIDADE DE DISPAROS COM AS REFERIDAS MUNIÇÕES – POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA PELOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O REAJUSTE DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa
. Ainda que formalmente típica, a apreensão de duas munições de calibre. 22 não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando o simulacro de arma de fogo apreendido não é submetido à perícia – para atestar ser ele capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado –, o que atrai a incidência do princípio da insignificância. Não obstante o concurso formal entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menores, se a somatória das penas for mais benéfica ao réu, aplica-se o concurso material (CP, art. 70, parágrafo único). “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” [TJMT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034].
(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJe 14.12.2022) – negritei.

Superada a tese absolutória, a defesa requer a revisão da dosimetria de pena do acusado para que seja aplicada a pena no mínimo legal.

Contudo, da análise da sentença, verifico ser inviável a aplicação da pena no mínimo legal, tendo em vista que o acusado ostenta maus antecedentes (
condenação por fatos anteriores ao descritos nestes autos, com sentença transitada em julgado em 9.5.2016, nos autos n. 16483.2014.811.0002 pela Comarca de Várzeas Grande), o que motivou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Além disso, não obstante a negativa de autoria do réu, a prova coligida aos autos, especialmente os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, evidencia que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas, de modo que entendo não merece qualquer reparo a sentença objurgada.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023